Tribunal: TJPA
Processo: 0047188-46.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047188-16.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VANDA DOS SANTOS PIMENTEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE EX-CÔNJUGE E COMPANHEIRA. DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Da análise dos autos,
demonstrada, por convincente prova nos autos, a dependência econômica da partes, fazendo jus à pensão por morte do ex-segurado,

verifica-se que não merece reparos a decisão que homologou o acordo firmado, estabelecendo o rateio da pensão por morte em favor de 03 (três) beneficiários do ex-segurado, quais sejam, a viúva, a companheira e o filho menor até completar 21 anos, tendo a recorrida renunciado ao pagamento dos valores retroativos, outrossim, com o advento da maioridade do filho, foi acordado o rateio em partes iguais entre a companheira e a viúva.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação de sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, e em Reexame necessário manter na integralidade a sentença, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém que nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE (PROCESSO Nº. 0047188- 16.2010.8.14.0301),
interposta por
VANDA DOS SANTOS PIMENTEL
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
homologou o acordo firmado nos autos da referida demanda, estabelecendo o rateio da pensão por morte em favor de 03 (três) beneficiários do ex-segurado, quais sejam, a viúva, a companheira e o filho até completar 21 anos.

De acordo com a narrativa exordial, a autora requereu o arbitramento e pagamento de pensão previdenciária, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 039/02, deixada pelo ex-segurado Francisco Roberto Pimentel, na qualidade de cônjuge tendo o ex-segurado falecido em 13/11/2009. Não obstante ter requerido administrativamente a concessão do referido benefício, teve seu pleito indeferido, culminando no ingresso da presente ação.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse implementada a pensão por morte, uma vez que comprovada a efetiva dependência econômica da Autora. No mérito, a confirmação dos termos liminares, concedendo o pagamento de pensão por morte a partir do requerimento administrativo, sendo devido o pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Acostou documentos de Id. Num. 2134437 – Pág. 16/36.

Citada, a companheira do
de cujus
Sra. Edinalva da Silva Gouveia, contestou a demanda no Id. Num. 2134439 – Pág.1/4.

Por sua vez, o IGEPREV apresentou contestação no Id. Num. 2134440 – Pág. 1/19 e juntou documentos no Id. Num. 2134440 – Pág.20/ Num. 2134441 – Pág.30.

A tutela antecipada foi deferida no Id. Num. 2134442 – Pág.3/5.

Manifestação à contestação apresentada no Id. Num. 2134443 – Pág.4/8.

Proposta de conciliação apresentada pela requerente no Id. Num. 2134444 – Pág.8/10.

Em audiência de instrução e julgamento houve composição entre as partes, conforme demonstrado pelo Termo constante no Id. Num. 2134444 – Pág.22/23.

Embargos de Declaração opostos visando esclarecer qual manifestação processual do IGEPREV refere-se o prazo assinalado por ocasião da audiência (Id. Num. 2134445 – Pág.1/4).

Sentença de rejeição dos embargos por não cabimento (Id. Num. 2134446 – Pág.2/3).

O Ministério Público em 1º grau não se opôs ao acordo firmado (Id. Num. 2134447 – Pág.1).

A sentença foi proferida no Id. Num. 2134448 – Pág.2/3 homologando o acordo firmado.

Irresignado com os termos decisórios, o IGEPREV interpôs Recurso de Apelação (Id. Num. 2134449 – Pág.1/13), alegando a falta de amparo na legislação previdenciária para determinar rateio de benefício previdenciário, impossibilidade do Magistrado atuar como legislador positivo, sob pena de violação da separação dos poderes.

Aduz que para o Regime Previdenciário dos Servidores do Estado do Pará, somente é considerado dependente o cônjuge que esteja na constância do casamento na época do óbito, exigindo ainda a comprovação da convivência em comum, contudo, em visita
in loco
foi constatado que o
de cujus
convivia com a Sra. Edinalva da Silva Gouveia há vários anos com quem teve um filho que é beneficiário da pensão, ressaltando que a apelada não convivia com o ex-segurado por ocasião de sua morte, logo, não preencheu os requisitos legais para fazer jus ao pagamento do benefício previdenciário, por fim, asseverou que a recorrida não percebia pensão alimentícia à época do óbito do
de cujus.

Na contraminuta de Id. Num. 2134450 – Pág.2/9, a recorrida refutou as razões recursais em todos os seus termos.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (Id. Num. 2134451 – Pág.2).

A recorrida peticionou requerendo a reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação (Id. Num. 2134451 – Pág. 4/6), a qual foi reconsiderada pelo Juízo
a quo
no Id. Num. 2134451 – Pág.9.

O IGEPREV opôs Embargos de Declaração (Id. Num. 2134452 – Pág.1/4), apontando a contradição do Juízo ao determinar o pagamento dos valores retroativos, sem que haja trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões aos embargos (Id. Num. 2134453 – Pág.2/3).

Em petição de Id. Num. 2134454 – Pág.1/8 a Sra. Edinalva da Silva Gouveia, pleiteou o restabelecimento da pensão por morte ao filho do falecido, cessada em razão do advento da maioridade, bem como, a prorrogação do benefício previdenciário até que complete 24 (vinte e quatro) anos ou conclua o curso universitário.

O IGEPREV informou em petição de Id. Num. 2134456 – Pág.1/6, que procedeu o pagamento dos valores retroativos de junho a setembro de 2014 de uma só vez na folha do mês de outubro/2016, ainda requereu o desentranhamento da petição e demais documentos por ausência de legitimação da Sra. Edinalva Pimentel, considerando a maioridade do filho do
de cujus,
bem como o reconhecimento da extinção do pagamento de pensão em favor do filho, uma vez que completados 18 anos de idade nos termos pressupostos pela legislação previdenciária, em caso de continuidade do pagamento do benefício, requereu a expedição de intimação do IGEPREV.

Sentença de provimentos dos embargos para indeferir o pagamento dos valores retroativos antes do trânsito em julgado da sentença (Id. Num. 2134458 – Pág.2/3).

Reiteração do recurso de apelação pelo IGEPREV (Id. Num. 2134459 – Pág.1).

O Douto representante do Ministério Público nesta instância (Id nº 2313210), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para manutenção na integralidade da sentença ora guerreada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação interposto.

Cinge-se a questão em face da decisão que homologou o acordo firmado, estabelecendo o rateio da pensão por morte em favor de 03 (três) beneficiários do ex-segurado, quais sejam, a viúva, a companheira e o filho menor até completar 21 anos, tendo a recorrida renunciado ao pagamento dos valores retroativos, outrossim, com o advento da maioridade do filho, foi acordado o rateio em partes iguais entre a companheira e a viúva.

Sobre a controvérsia, a Súmula 340 do STJ estabelece que
“a lei
aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito
do segurado”.
No caso dos autos, depreende-se que o fato gerador do benefício ocorreu em 13/11/2009, data em que o segurado veio a óbito, sujeitando-se à incidência da Lei Complementar n.º 39/02 (Regime de Previdenciária dos Servidores do Estado do Pará).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus
regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício
(tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). Grifei.

Importa esclarecer que a concessão do benefício da pensão por morte para os servidores públicos encontra respaldo no art. 40 §7º da Constituição Federal, que objetiva a substituição de uma renda pertencente ao falecido em favor dos seus dependentes, assegurados pela Seguridade Social:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo:

[...]

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

No âmbito do Estado do Pará, os arts. 6º, inciso I e 25 da Lei Complementar nº 39/02 legalizam a condição de dependente do cônjuge/companheiro sobrevivente no regime do IGEPREV, instituto criado para regulamentar a concessão dos benefícios de servidores públicos do Estado do Pará como determinado pela Carta Magna:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

De acordo com a legislação previdenciária estadual, é considerado dependente somente o cônjuge que esteja na constância do casamento na época do óbito do segurado, obviamente, havendo separação de fato, o cônjuge não pode ser qualificado como dependente. Entretanto, de acordo com o Regime Geral de Previdência Social, norma de caráter geral, o cônjuge separado de fato que comprovar dependência econômica faz jus a percepção da pensão por morte.

Analisando detidamente os autos, observo que a recorrida comprovou a dependência econômica em relação ao
de cujus,
conforme se extrai do Id. Num. 2134437
–
Pág.31/32, logo, independentemente da convivência em comum, a apelada deve ser considerada beneficiária do ex-segurado para fins de percepção da pensão por morte, ainda que na constância de união estável com terceira pessoa à época do fato gerador, sendo correto o rateio do benefício previdenciário.

Corroborando este entendimento colaciono os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE A EX-ESPOSA E A ATUAL ESPOSA. ARTS. 16, I; 76, § 2o. E 77 DA LEI 8.213/91. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO. 1. O art. 76, § 2o. da Lei 8.213/91 é claro ao determinar que o cônjuge divorciado ou separado judicialmente e que recebe pensão alimentícia, como no caso, concorrerá em igualdade de condições com os demais dependentes elencados no art. 16, I do mesmo diploma legal. 2. Por sua vez, o artigo 77 da Lei de Benefícios Previdenciários dispõe que, havendo mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos em partes iguais. 3. A concessão de benefício previdenciário depende da demonstração dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária em vigor, sendo certo, portanto, que a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na condenação para a pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão não corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos. 4. Recurso Especial do INSS provido para determinar o rateio da pensão por morte em partes iguais entre a ex-esposa e a atual esposa: 50% do valor de pensão para cada qual, até a data do falecimento da ex-esposa. (STJ - REsp: 969591 RJ 2007/0166536-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2010)

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIARIO. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO MARIDO. CONCOMITÂNCIA DE CONVIVÊNCIA ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA. COMPANHEIRA PERCEBENDO 100% DA PENSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCEDENDO 50% DA PENSÃO PARA ESPOSA. DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RATEIO DA PENSÃO EM PARTES IGUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTEÇA DE 1º GRAU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pensão por morte deve ser rateada entre a esposa e companheira na proporção de 50% para cada uma. 2. Precedentes jurisprudenciais.
3. Apelação Cível, recurso conhecido e improvido. 4. Remessa Obrigatória conhecida, mas improvida, para se manter a sentença reexaminada. (2013.04140083-32, 120.239, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-06-03, Publicado em 2013-06-04)

PREVIDENCIÁRIO.PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. RUPTURA ANTES DO ÓBITO. IRRELEVÂNCIA. PERSISTÊNCIA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DECAIMENTO DE PARTE DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
Demonstrada, por convincente prova, a dependência econômica, até mesmo a ex-companheira faz jus à pensão por morte do companheiro ainda que dele separada à data do óbito.
(AC 490612 SC 2008.049061-2 – TJSC – Relator: Newton Janke - Julgamento: 29/11/2011 - Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público - Publicação: Apelação Cível n. 2008.049061-2, de Laguna).

AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONCUBINÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA N. 7/STJ).

1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido do rateio proporcional da pensão por morte entre os dependentes do segurado, ex vi do art. 16 da Lei n. 8.213/1991.

2. Silente o juízo monocrático e o Tribunal de origem sobre a existência de relação concubinária entender de modo contrário, a confirmar, ou não, tal situação fática, demandaria necessário reexame de conteúdo probatório, o que encontra óbice na via especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no REsp 887.953/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 29/11/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA E COMPANHEIRA. RATEIO EM PARTES IGUAIS. CABIMENTO. PRELIMINAR: Não há falar em cerceamento de defesa uma vez que obedecido o art. 131, do CPC, ou seja, o julgador a quo apreciou livremente as provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, bem como indicou, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Portanto, descabe a anulação da sentença tampouco o retorno à comarca de origem para dilação probatória. Após a morte do segurado previdenciário, não existe mais pensão alimentícia, apenas pensão previdenciária por morte, portanto, deve ser mantido o rateio em 50% para a ex-mulher e 50% para a companheira do segurado do Instituto, independentemente do percentual que era pago a título de alimentos. REJEITADA PRELIMINAR E APELAÇÃO DESPROVIDA. POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL. (Apelação Cível Nº 70058173675, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 11/06/2014) (TJ-RS - AC: 70058173675 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 11/06/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/06/2014)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.345.526 - SC (2012/0174313-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES RECORRENTE : UNIÃO RECORRIDO : AMÉLIA ALBINO ADVOGADO : ALEIXO FERNANDES MARTNS - DEFENSOR PÚBLICO E OUTROS RECORRIDO : CARMEN SYLVIA ERCOLANI ADVOGADO : JARBAS CASTELO BRANCO SANTOS E OUTRO (S) INTERES. : LENY ALMEIDA DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto pela União, com base no art. 105, III, a, da CF/88, contra acórdão assim ementado: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. Comprovado o óbito do instituidor da pensão, sua condição de servidor público, bem assim a percepção de alimentos pela ex-companheira, em razão de acordo judicial homologado pela Justiça comum estadual, é viável a outorga do amparo de pensão por morte, forte no artigo 217, I, c, da Lei 8.112/90. 2. Resta caracterizada a dependência econômica da ex-companheira quando destinatária de alimentos decorrentes de acordo judicial, malgrado o rompimento dos laços conjugais, o que a toma beneficiária da respectiva pensão, mediante o rateio da pensão em partes iguais, conjuntamente com a pensão a que faz jus a ex-esposa e a companheira que acompanhou o servidor falecido até a data de seu óbito, equiparável à cônjuge supérstite. A recorrente argui a negativa de vigência do art. 217 da Lei n. 8.112/90. Aduz que a ex-companheira não comprovou sua designação nos assentos funcionais. Contrarrazões às e-STJ fls.740/744. É o relatório. A respeito Tribunal de origem decidiu (e-STJ, fl. 724): Quanto ao terceiro requisito, no caso da ex-companheira, tem-se que, sendo destinatária de pensão alimentícia decorrente de acordo judicial, encontra-se devidamente caracterizada a dependência econômica, malgrado o rompimento dos laços conjugais, o que a torna beneficiária da respectiva pensão, conjuntamente com a pensão a que faz jus a ex-esposa e a companheira que acompanhou o servidor falecido até a data de seu óbito, equiparável à cônjuge supérstite. Dessa forma, em havendo o acórdão concluído, com lastro probatório constante dos autos, estarem presentes as condições necessárias à concessão do benefício, modificar tal entendimento importaria desafiar a orientação fixada pela Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE A EX-ESPOSA E A EX-COMPANHEIRA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I - O Tribunal a quo, com base na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não ficou descaracterizada a união estável suficiente para afastar a decisão do INSS de ratear e pensão por morte entre a ex-esposa e a ex-companheira do de cujus. II - Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. III - agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1.380.994/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013) PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA MESMO NA CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. AFASTAMENTO DE CONCUBINATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos de prova dos autos, decidiu que ficou caracterizada a união estável. Entender de modo diverso do consignado pela Corte a quo exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de admitir o reconhecimento da união estável mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre concubinato e união estável, tal como reconhecido no caso dos autos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 597.471/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe 15/12/2014) Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2015. Ministro Og Fernandes Relator (STJ - REsp: 1345526 SC 2012/0174313-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 27/05/2015)

No que se refere a maioridade do filho do
de cujus,
apesar da legislação previdenciária estadual prever a condição de beneficiário dependente aos filhos de até 18 anos de idade, a Lei Federal n° 8.213/91, de caráter geral, tem como escopo dispor sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, que em seu art. 16, II, assim previa à época do fato gerador:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido [grifo nosso]

Nesse sentido, de acordo com art. 24, XII da Constituição Federal, a competência para legislar sobre a Previdência é concorrente entre a União e Estados, sendo que cabe à União editar normas de caráter geral, e aos demais entes cabe o estabelecimento de normas específicas, complementando o §4º do mesmo artigo, nos seguintes termos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

[...]

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

[...]

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

A Lei Federal nº 9.717/1998, que dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, e assim preceitua em seu art. 5º:

Art. 5º - Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
[grifo nosso]

Não obstante a Lei Complementar Estadual n.º 39/2002 estabeleça a suspensão do pagamento da pensão por morte aos dependentes dos segurados que completarem 18 anos, tal normativa estadual é contrária ao que dispõe a normativa federal que trata sobre normas gerais sobre a previdência, consoante prevê a Lei n.º 8.213/91.

Assim é que o STJ orienta no sentido de que a Lei Federal n.º 9.717/1998 deve prevalecer sobre as disposições locais:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.
2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

Dessa forma, não merece reparos a decisão do juízo de 1º grau que homologou o acordo firmado, estabelecendo o rateio da pensão por morte em favor de 03 (três) beneficiários do ex-segurado, quais sejam, a viúva, a companheira e o filho menor até completar 21 anos, tendo a recorrida renunciado ao pagamento dos valores retroativos, outrossim, com o advento da maioridade do filho, foi acordado o rateio em partes iguais entre a companheira e a viúva.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, e em reexame necessário mantenho na integralidade a sentença proferida pelo juízo primevo.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 21/02/2020